Tribunal: TJDFT
Processo: 0738193-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738193-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: REBECA RUBIA SOUSA DE CARVALHO, REBECA RUBIA SOUSA DE CARVALHO 05537515148 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Brasal Refrigerantes S/A em face da r. decisão (ID 63915533) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Rebeca Rubia Sousa e Rebeca Rubia Sousa de Carvalho 05537515148, indeferiu pedido de consulta de ativos via Sisbajud de forma reiterada (teimosinha). Argumenta que a última pesquisa de bens no sistema Sisbajud foi realizada em 21/10/2020 e que inexiste pesquisa anterior nos autos na modalidade teimosinha. Sustenta que houve a implementação do sistema de penhora online para majorar substancialmente as chances de satisfação do crédito; alcançar instituições e fintechs antes não alcançadas; e permitir a reiteração das ordens de bloqueio por até 30 (trinta) dias ininterruptos. Alega que o tempo transcorrido desde a última pesquisa é motivo suficiente para ensejar o deferimento da medida. Aduz que estão presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, esse decorrente do fato de que a parte Agravada é devedora contumaz, que se esquiva da execução e da possibilidade de ocorrer a prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal e, caso assim entenda, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa de ativos, efetuada em 15/9/2020 (ID 75152228, na origem), não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Isso porque o prazo da suspensão do processo de origem com base no art. 921, III, do CPC/15, teve início em 6/11/2020 (ID 76476512, na origem) e, considerando o lapso prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5o, I, do CC/02, a prescrição intercorrente só se ultimará em 2025. Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator